Tribunal: TJDFT
Processo: 0739979-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRAS REALIZADOS COM CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OPORTUNO CANCELAMENTO DO MECANISMO. DESÍDIA DA CONSUMIDORA. CULPA CONCORRENTE. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. GRAU DE CULPA DAS PARTES. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – As instituições financeiras se inserem na definição de fornecedor de serviços e, como tais, respondem objetivamente perante o consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC, sendo este também o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o Enunciado de Súmula de Jurisprudência no 479, que sedimentou o entendimento de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
2 – Considerando-se a natureza da ação e da relação jurídica entre as partes, bem como a verossimilhança das alegações do consumidor, cabia ao banco Apelante demonstrar o uso indevido do cartão de crédito por parte da Autora, todavia deixou de se desincumbir do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, de acordo com o que preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
3 – Em que pese a responsabilidade objetiva da instituição financeira, no quadro em que conformados os fatos a partir das provas realizadas, o que se tem é que a Autora, apesar de alertada pelo banco, descurou-se de providenciar imediata e oportunamente o cancelamento do cartão bancário, o que contribuiu para que fossem realizadas as operações indevidas mesmo após a identificação da fraude, o que caracteriza, portanto, a ocorrência de culpa concorrente, razão pela qual a divisão proporcional dos prejuízos, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, deve ser mantida, porquanto consentânea com o grau de culpa de cada um.
4 – Os fatos relatados pela Autora e a ordem cronológica de acontecimento das fraudes demonstram, no mínimo, sua desídia no acompanhamento do uso de seu cartão de crédito, o que somente reforça a ocorrência de culpa concorrente pelo dano causado, pois, se tivesse relatado ao banco oportunamente a fraude ocorrida e cancelado seu cartão de crédito, os prejuízos seriam minorados.
5 – Embora se reconheça que a situação descrita nos autos, qual seja, o uso indevido de cartão de crédito da Autora, enquanto encontrava-se no exterior, tenha causado transtornos e aborrecimentos à demandante, não há como se reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral, mormente levando-se em consideração sua culpa concorrente.
6 – Fixada a verba honorária no mínimo legal, descabida sua redução.
Apelação Cível da Autora desprovida.
Apelação Cível do Réu parcialmente provida.